Tribunal: CARF
Processo: 11128.723117/2013-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 23/04/2008, 24/04/2008, 05/06/2008, 01/07/2008, 01/08/2008, 11/08/2008, 29/09/2008, 09/10/2008, 20/10/2008, 22/10/2008, 05/11/2008, 08/12/2008, 13/01/2009, 25/08/2009
RESPONSABILIDADE. AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DO TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. INFRAÇÕES ADUANEIRAS.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei 37/1966, conforme Súmula CARF 185, vinculante, de acordo com a Portaria ME 12.975, de 10/11/2021.
REGISTRO DOS DADOS DE EMBARQUE DE MERCADORIA NA EXPORTAÇÃO. REALIZAÇÃO INTEMPESTIVA. INFRAÇÃO.
O registro dos dados de embarque, no Sistema Integrado de Comércio Exterior - Siscomex, relativo à mercadoria destinada à exportação, realizado fora do prazo fixado, constitui infração pelo descumprimento de obrigação acessória (art. 37 da Instrução Normativa SRF 28, de 1994), impondo-se a aplicação da multa prevista na alínea e do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei 37, de 18 de novembro de 1966.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 23/04/2008, 24/04/2008, 05/06/2008, 01/07/2008, 01/08/2008, 11/08/2008, 29/09/2008, 09/10/2008, 20/10/2008, 22/10/2008, 05/11/2008, 08/12/2008, 13/01/2009, 25/08/2009
APLICAÇÃO DE MULTA DISPOSTA EM LEI. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SÚMULA CARF 2.
O Carf não é competente para se pronunciar acerca de alegação de inconstitucionalidade de lei tributária, conforme Súmula CARF 2, razão pela qual esse ponto recursal não deve ser conhecido.
DEVERES INSTRUMENTAIS. MULTA POR ATRASO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF 126, com efeitos vinculantes para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à Administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei 37/1966, dada pelo art. 40 da Lei 12.350/2010.

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.723117/2013-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.798 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de setembro de 2023
Recorrente
AGENCIA MARITIMA CARGONAVE (SP) - LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 23/04/2008, 24/04/2008, 05/06/2008, 01/07/2008,
01/08/2008, 11/08/2008, 29/09/2008, 09/10/2008, 20/10/2008, 22/10/2008,
05/11/2008, 08/12/2008, 13/01/2009, 25/08/2009
RESPONSABILIDADE. AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DO
TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
INFRAÇÕES ADUANEIRAS.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do
Decreto-Lei 37/1966, conforme Súmula CARF 185, vinculante, de acordo com
a Portaria ME 12.975, de 10/11/2021.
REGISTRO DOS DADOS DE EMBARQUE DE MERCADORIA NA
EXPORTAÇÃO. REALIZAÇÃO INTEMPESTIVA. INFRAÇÃO.
O registro dos dados de embarque, no Sistema Integrado de Comércio Exterior
- Siscomex, relativo à mercadoria destinada à exportação, realizado fora do
prazo fixado, constitui infração pelo descumprimento de obrigação acessória
(art. 37 da Instrução Normativa SRF 28, de 1994), impondo-se a aplicação da
multa prevista na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei 37, de 18
de novembro de 1966.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 23/04/2008, 24/04/2008, 05/06/2008, 01/07/2008,
01/08/2008, 11/08/2008, 29/09/2008, 09/10/2008, 20/10/2008, 22/10/2008,
05/11/2008, 08/12/2008, 13/01/2009, 25/08/2009
APLICAÇÃO DE MULTA DISPOSTA EM LEI. VIOLAÇÃO A
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE.
SÚMULA CARF 2.
O Carf não é competente para se pronunciar acerca de alegação de
inconstitucionalidade de lei tributária, conforme Súmula CARF 2, razão pela
qual esse ponto recursal não deve ser conhecido.
DEVERES INSTRUMENTAIS. MULTA POR ATRASO NA PRESTAÇÃO
DE INFORMAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF 126.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.723117/2013-78
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.798 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723117/2013-78

Nos termos do enunciado da Súmula CARF 126, com efeitos vinculantes para
toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à Administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei 37/1966,
dada pelo art. 40 da Lei 12.350/2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo a parte referente à violação de princípios
constitucionais, e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar suscitada de ilegitimidade passiva, e,
no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta e Ricardo Rocha de Holanda Coutinho.
Relatório
Trata-se de auto de infração, lavrado em 18/03/2013, para aplicação da multa
disposta no art. 107, inciso IV, alínea”e”, do Decreto-lei 37/66, com a redação dada pelo art. 77
da Lei 10.833/03, consistente no montante de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).
Aduz a autoridade aduaneira (fls. 20 e 22):
Em atividade de acompanhamento de averbação dos despachos de exportação,
conforme apuração especial da COANA, verificou-se que os despachos da listagem
anexa encontram-se averbados fora do prazo.
Com efeito, através da verificação do histórico do despacho, constata-se que a
informação dos dados de embarque no Sistema Integrado de Comércio Exterior
(Siscomex), por parte do transportador, ocorreu em prazo superior a 07 (sete) dias após
o embarque, em desacordo com o prescrito pela legislação aduaneira, OU, nos casos de
DDE a posteriori, face à previsão legal constante do parágrafo 2o do art.37 da IN SRF no
28, de 27/04/1994, que foi alterado pela IN RFB no 1.096, de 13/12/2010, sendo mais
benéfica e, portanto, retroativa, a informação dos dados de embarque ocorreu em prazo
superior a 07 (sete) dias contados DA DATA DO REGISTRO DA DDE (declaração de
exportação).
A planilha anexa contém a relação dos dados de embarque informados fora do prazo por
DDE, a data de embarque de cada DDE, a data da informação no Siscomex dos
respectivos dados de embarque e quantidade de dias informados fora do prazo, por
navio. Tendo em vista que para cada navio podem existir diversas datas de informações
de embarque e no sistema Safira só é permitido informar uma data (por infração/por
navio), a ficha Fato Gerador foi preenchida com a primeira data informada em atraso.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.798 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723117/2013-78

O atraso na informação dos dados de embarque no Siscomex, de acordo com o art.44 da
IN SRF 28/1994, constitui embaraço à fiscalização, e sujeita o Transportador Marítimo
ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00, conforme previsão legal do art.107 do
Decreto-lei no 37/1966, alterado pelo art.77 da Lei no 10.833/2003.
(...)
Diante do exposto, claramente configurada está a infração cometida pela autuada
AGÊNCIA MARÍTIMA CARGONAVE (SP) - LTDA - EPP, CNPJ 08.704.068/0001-
63, por descumprimento do prazo de registro da informação dos dados de embarque no
Siscomex em relação aos despachos de exportação elencados em lista anexa ocorridos
em 15 navios, ensejando a multa de R$ 5.000,00 por navio/viagem num total de R$
75.000,00 (setenta e cinco mil reais).
Após ciência do auto de infração, a interessada apresentou impugnação (fl. 73).
Mediante o acórdão acostado às fls. 76-87, a DRJ (Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento) em São Paulo-SP julgou improcedente a impugnação e manteve o
crédito tributário.
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, consoante
petição juntada às fls. 97-116, por meio do qual, em apertada síntese: (i) aduz que o exportador,
no caso de embarque de mercadoria a granel, tinha o prazo de 10 (dez) dias para efetuar este
registro após o embarque, conforme o art. 52 combinado com o art. 56, II, da IN SRF 28/94 e,
portanto, era impossível a recorrente cumprir o prazo de 07 dias para o registro de declarações de
despacho de exportação no SISCOMEX nos embarques de navios que transportam mercadorias a
granel; (ii) afirma que o acórdão recorrido não pode ser mantido porque não observou o disposto
na Solução de Consulta Interna Cosit 2 de 04.02.2016, pois se trata de simples alteração/inclusão
de dados no sistema CARGA, registrados à época em que a recorrente deles teve conhecimento;
(iii) assevera que a Lei não pune o agente marítimo/agente de navegação pelo descumprimento
desta obrigação acessória de deixar de prestar informação sobre veículo ou carga na forma e no
prazo estabelecidos pela SRF e, dessa forma, a multa estabelecida na alínea ‘e’ do inciso IV do
art. 107 do Decreto-Lei 37/66 não pode ser aplicada ao agente marítimo/agente de navegação,
impondo-se, portanto, a anulação do débito; e, por último, (iv) pleiteia a aplicação do instituto da
denúncia espontânea, pois tal instituo alcança todas as penalidades pecuniárias, incluídas as
multas isoladas, e, por último, (v) argumenta que houve violação aos princípios da razoabilidade
e proporcionalidade, implicitamente inseridos no art. 37 da Constituição Federal e no corpo da
Lei 9.784/99, pois a multa imposta a um mero agente marítimo, de R$ 123.330,00, caracteriza
confisco da sua propriedade.
Por fim, requer que seja reformado o acórdão recorrido, julgando-se totalmente
improcedente o lançamento fiscal.
Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.798 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723117/2013-78

Preliminar - Ilegitimidade Passiva
A recorrente assevera que a lei não pune o agente marítimo/agente de navegação
pelo descumprimento desta obrigação acessória de deixar de prestar informação sobre veículo ou
carga na forma e no prazo estabelecidos pela SRF e, dessa forma, a multa estabelecida na alínea
‘e’ do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei 37/66 não pode ser aplicada ao agente
marítimo/agente de navegação, impondo-se, portanto, a anulação do débito.
Tais alegações não merecem acolhida, consoante a seguir fundamentado.
Conforme visto, a infração em questão é a disposta no art. 107, IV, “e”, do
Decreto-Lei 37/1966, a seguir transcrita:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga; (destaque nosso)
A responsabilidade pela prestação de informações de todos os agentes
intervenientes nas operações de transporte internacional de mercadorias se encontra disposta no
§ 1o do art. 37 do Decreto-Lei 37/1966:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003) (destaque nosso)
Os artigos 4o e 5o da Instrução Normativa RFB 800/2007, a qual dispõe a respeito
do controle aduaneiro de embarcações, cargas e unidades de carga, prescrevem o seguinte:
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente a
empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação, a
qual poderá representar mais de um transportador.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.798 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723117/2013-78

Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga. (destaque nosso)
Consoante os artigos acima transcritos, o termo “transportador”, mencionado na
aludida Instrução Normativa, abrange a agência de navegação, também denominada agência
marítima, e o agente de carga, os quais representam o transportador estrangeiro no País.
Portanto, há amparo legal para responsabilizar o agente marítimo ou agente de
navegação.
Importante ressaltar que os agentes marítimos ou agentes de navegação são os
representantes dos navios perante as autoridades aduaneiras, assumindo a administração da
escala, a apresentação de documentos da embarcação e da carga transportada, e têm o dever de
prestar informações às autoridades aduaneiras, na forma e no prazo dispostos na legislação, sob
pena da multa disposta no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei 37/1966.
Nesse sentido, há a Súmula CARF 185:
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é
sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei
37/66.
Recentemente, a 3a Turma da CSRF (Câmara Superior de Recursos Fiscais) deste
Conselho proferiu o acórdão 9303-013-635, na sessão de 14 de dezembro de 2022, versando
sobre a mesma matéria, conforme a ementa a seguir reproduzida:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 03/01/2006 a 22/06/2009
RESPONSABILIDADE.
AGENTE
MARÍTIMO.
REPRESENTANTE
DO
TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. INFRAÇÕES
ADUANEIRAS.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é
sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei n.
37/1966, como disposto na Súmula CARF 185, vinculante, conforme Portaria ME
12.975, de 10/11/2021.
Logo, não procedem as supracitadas alegações recursais e, por conseguinte, afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva.

Violação a Princípios Constitucionais e à Lei 9.784/99
Não merecem acolhidas as alegações da recorrente no sentido de que houve
violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, implicitamente inseridos no art. 37
da Constituição Federal e no corpo da Lei 9.784/99, e que a multa imposta a um mero agente
marítimo, de R$ 123.330,00, caracteriza confisco da sua propriedade.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.798 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723117/2013-78

Isso porque a aludida multa fora aplicada em estrita observância à disposição legal
(art. 107, inciso IV, alínea”e”, do Decreto-Lei 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei
10.833/03), de aplicação obrigatória pela autoridade aduaneira.
Com efeito, não houve violação ao disposto na Lei 9.784, de 29 de janeiro de
1999, uma vez que, no caso de aplicação de penalidade disposta em lei, cabe à autoridade
aduaneira, cuja atividade é vinculada e obrigatória, por força do art. 142 do Código Tributário
Nacional (Lei 5.172/1966), tão somente aplicar o valor referente à multa disposto em lei, não
podendo alterar ou deixar de aplicar esse valor sob o argumento da razoabilidade e
proporcionalidade. Quanto à violação aos princípios constitucionais da razoabilidade,
proporcionalidade e vedação ao confisco, importante assinalar que não cabe a este Conselho se
pronunciar acerca da constitucionalidade de lei, consoante a Súmula CARF 2: “O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Portanto, não conheço a alegação recursal atinente à violação de princípios
constitucionais, uma vez que tal análise não compete a este Conselho, conforme a aludida
súmula, e nego provimento à alegação recursal de que houve violação ao disposto na Lei 9.784,
de 29 de janeiro de 1999.

Retificação de Informações
A recorrente afirma que o acórdão recorrido não pode ser mantido porque não
observou o disposto na Solução de Consulta Interna Cosit 2 de 04.02.2016, pois se trata de
simples alteração de dados no sistema CARGA, registrados à época em que a recorrente deles
teve conhecimento.
Tal alegação não prospera, uma vez que não se trata de alteração ou retificação de
informações prestadas tempestivamente e sim de prestação de informação, a destempo, referente
a dados pertinentes ao embarque de mercadoria exportada, conforme descrito pela autoridade
aduaneira (fl. 21):
Em atividade de acompanhamento de averbação dos despachos de exportação,
conforme apuração especial da COANA, verificou-se que os despachos da listagem
anexa encontram-se averbados fora do prazo.
Com efeito, através da verificação do histórico do despacho, constata-se que a
informação dos dados de embarque no Sistema Integrado de Comércio Exterior
(Siscomex), por parte do transportador, ocorreu em prazo superior a 07 (sete) dias após
o embarque, em desacordo com o prescrito pela legislação aduaneira. OU, nos casos de
DDE a posteriori, face à previsão legal constante do parágrafo 2o do art.37 da IN SRF no
28, de 27/04/1994, que foi alterado pela IN RFB no 1.096, de 13/12/2010, sendo mais
benéfica e, portanto, retroativa, a informação dos dados de embarque ocorreu em prazo
superior a 07 (sete) dias contados DA DATA DO REGISTRO DA DDE (declaração de
exportação).
Sendo assim, nego provimento a esse capítulo recursal.

Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.798 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723117/2013-78

Procedimento Especial previsto no art. 52 combinado com art. 56, III, da Instrução
Normativa SRF 28/94
A recorrente aduz que o exportador, no caso de embarque de mercadoria a granel,
tinha o prazo de 10 (dez) dias para efetuar este registro após o embarque, conforme o art. 52,
parágrafo único, inciso I, combinado com o art. 56, inciso III, da Instrução Normativa (IN) SRF
28/94 e, portanto, era impossível a recorrente cumprir o prazo de 07 dias para o registro de
declarações de despacho de exportação no SISCOMEX nos embarques de navios que
transportaram mercadorias a granel.
Conforme visto, a recorrente alega a existência do procedimento especial do art.
52, parágrafo único, inciso I, combinado com o art. 56, inciso III, ambos da IN SRF 28/94, na
redação vigente à época dos fatos, que permitiam ao exportador a apresentação da “declaração
para despacho aduaneiro de exportação” “até o décimo dia corrido após a conclusão do
embarque ou da transposição de fronteira, à unidade da SRF que jurisdiciona o local do
embarque das mercadorias”:
PROCEDIMENTOS ESPECIAIS
Art. 52. O registro da declaração para despacho aduaneiro de exportação, no SISCOMEX, poderá

ser efetuado após o embarque da mercadoria ou sua saída do território nacional, nos seguintes

casos:
(...)
Parágrafo único. A critério do chefe da unidade local da SRF, o registro da declaração poderá ser

efetuado após o embarque da mercadoria ou sua saída do território nacional, na exportação:

(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa SRF no 510, de 14 de fevereiro de 2005)
I - de granéis, inclusive petróleo bruto e seus derivados;(Redação dada pelo(a) Instrução

Normativa SRF no 510, de 14 de fevereiro de 2005)
(...)
Art. 56 A declaração para despacho aduaneiro de exportação nas situações indicadas no art. 52,

deverá ser apresentada, na forma estabelecida nos arts. 3o a 9o, no que couber:
(...)
III - pelo exportador, em todas as hipóteses indicadas no parágrafo único do art. 52, exceto
petróleo bruto e seus derivados, até o décimo dia corrido após a conclusão do embarque ou da
transposição de fronteira, à unidade da SRF que jurisdiciona o local do embarque das mercadorias;
e (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa SRF no 510, de 14 de fevereiro de 2005)
É importante observar, no entanto, que o mencionado despacho aduaneiro “a
posteriori” é um procedimento especial que depende de “pedido do interessado” e de
“autorização” “concedida pelo chefe da unidade local da SRF ou por quem for por ele
designado” e dos demais requisitos impostos pelo art. 55 da IN SRF 28/94, in verbis:
Art. 55. A autorização para o embarque dos produtos indicados no parágrafo único do art. 52, será
concedida pelo chefe da unidade local da SRF ou por quem for por ele designado, à vista de
pedido do interessado e de Termo de Responsabilidade, para formulação da declaração para
despacho aduaneiro "a posteriori", que obedecerá o modelo anexo.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.798 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723117/2013-78

§ 1o Constitui requisito para a concessão da autorização para embarque de que trata este artigo, a
indicação do número do registro de exportação correspondente.
§ 2o Para os casos indicados nos incisos I a V e VII a IX, o pedido será acompanhado de
programação do embarque. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa SRF no 510, de 14 de
fevereiro de 2005)
§ 3o No caso do inciso VI, caberá ao chefe da unidade local da SRF estabelecer os procedimentos
necessários à fiscalização e ao controle da exportação, no momento da transposição da fronteira e
da apresentação da correspondente declaração. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa SRF no
510, de 14 de fevereiro de 2005)
Portanto, trata-se de autorização excepcional que pode ser concedida ao
exportador de mercadorias.
Cabe à recorrente, agente marítimo, representante do transportador, sujeita à multa
em questão, evidenciar que o caso sob análise se trata desse procedimento especial, mediante a
juntada de documentos comprobatórios, a fim de se possibilitar o exame da sua alegação no
sentido da inviabilidade de cumprir o prazo de 7 (sete) dias da data do embarque das mercadorias
exportadas ou, se for o caso, o de 7 (sete) dias da data do registro da declaração de exportação,
para prestar as informações atinentes ao dados de embarque das mercadorias exportadas.
No entanto, a recorrente apenas alegou que o exportador, no caso de embarque de
mercadoria a granel, tinha o prazo de 10 (dez) dias para efetuar este registro após o embarque,
conforme o art. 52, parágrafo único, inciso I, combinado com o art. 56, inciso III, da IN SRF
28/94, sem a juntada de documentos que comprovem tal alegação.
Desta forma, essa alegação não merece acolhida, em razão da falta de prova
documental para sua análise, conforme art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil (Lei
13.105/15) e art. 16, § 4o, do Decreto 70.235/1972.
Logo, forte nesses argumentos, nego provimento a esse capítulo recursal.

Denúncia espontânea
A recorrente pleiteia a aplicação do instituto da denúncia espontânea, pois tal
instituo alcança todas as penalidades pecuniárias, incluídas as multas isoladas.
Como visto, a autuação trata da imposição de multa pelo descumprimento de
obrigação acessória de modo tempestivo.
A matéria foi pacificada pelo CARF com a edição da Súmula 126, de aplicação
obrigatória, conforme Portaria ME 129, de 01/04/2019, ementada nos seguintes termos:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-002.798 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723117/2013-78

pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010 .(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
A jurisprudência deste Conselho está consolidada, conforme precedentes a seguir
transcritos:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 23/09/2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF N.o 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes para toda a
Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.”
(Processo no 10711.006071/2009-08; Acórdão no 9303-010.200; Relatora Conselheira
Érika Costa Camargos Autran; sessão de 10/03/2020)
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 28/05/2009
(...)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
Em razão do disposto na súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350,
de 2010. (...)” (Processo no 11968.000910/2009-27; Acórdão no 3002-001.091; Relatora
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões; sessão de 10/03/2020)
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
(...)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126. A denúncia espontânea não
alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento
da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (...)” (Processo no 11128.006980/2010-14; Acórdão no 3003-000.932;
Relator Conselheiro Márcio Robson Costa; sessão de 10/03/2020)
Assim sendo, nego provimento a esse capítulo recursal.

Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-002.798 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723117/2013-78

Conclusão
Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo a parte
referente à violação de princípios constitucionais, e, na parte conhecida, rejeito a preliminar
suscitada de ilegitimidade passiva, e, no mérito, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 154
DF CARF MF
Original